Tribunal: STF
Processo: HC 243528
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Reconversão de pena restritiva de direitos. Não preenchimento de requisito objetivo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson Vier contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.125.447/PR (evento 2, fls. 140-5).



    O paciente, condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal. O magistrado de primeiro grau, após substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, determinou a reconversão em pena corporal por descumprimento daquelas. Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região indeferiu o pedido de indulto postulado no recurso de agravo em execução (evento 2, fls. 51-8).



    No presente writ, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, um vez que na data da publicação do mencionado do Decreto havia ocorrido a reconversão da pena restritiva de direito em pena privativa de liberdade. Aponta que a hipótese não se amolda à exceção prevista no art. 8º, I, do referido decreto, pois as penas restritivas de direitos foram reconvertidas em pena privativa de liberdade, no regime semiaberto. Alega que “quando da concessão do indulto, a parte estava cumprindo pena privativa de liberdade, daí porque todo arcabouço legislativo vigente é claro ao determinar a necessidade de extinção da pena nos termos do indulto concedido”. Requer, em medida liminar, a desconstituição do acórdão do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, pugna pela extinção da pena por aplicação do indulto.



    Em sequência, requisitei informações à autoridade apontada como coatora (evento 8), que se manifestou consignando os seguintes tópicos (evento 11):



     (i) no seq. 47, em 16/11/2023, promoveu-se a soma das condenações operadas na "Ação Penal n. 5001067-97.2019.4.04.7016/PR e Ação Penal n. 0018430-51.2021.8.16.0031, totalizando-as em 1 (um) ano, 1 (um), sendo 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 3 (três) mês e 18 (dezoito) dias de pena a cumprir a ser cumprida em) meses e 8 (oito) dias de detenção, regime semiaberto 'harmonizado';



    (ii) no seq. 83 e 117 o apenado foi autorizado a realizar trabalho externo de "serviços gerais (eletricista e pedreiro)";



    (iii) no seq. 143, em 16/02/2024, foi deferida a progressão para o regime aberto;



    (iv) no seq. 179 a Secretaria juntou relatório de execução atualizado, do qual consta o termo final da pena corporal em 15/01/2025.



    Em sede de parecer, a Procuradoria Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:



    Habeas Corpus. Execução penal. Decreto nº 11.302/2022. Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. Descumprimento das condições fixadas. Reversão das penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade. Pleito de concessão do indulto natalino. Impossibilidade de extensão da benesse aos apenados cuja pena privativa de liberdade fora substituída por restritivas de direito. Artigo 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022. Vedação expressa. Conversão em pena corporal não afasta o óbice expresso no Decreto Presidencial. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato impugnado:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDULTO NÃO CONCEDIDO. VIOLAÇÃO AO ART. 8º, I, DO DECRETO N. 11.302/2022. INOCORRÊNCIA. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O art. 8º do Decreto n. 11.302/2022 traz em seu bojo limitações à concessão do indulto em razão de institutos incidentes na ação penal, quais sejam, suspensão condicional do processo, aplicação de penas restritivas de direitos e cominação de multa. 



    1.1. No caso, na ação penal, o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade com substituição por penas restritivas de direitos, razão pela qual não preencheu os requisitos para concessão do indulto. 



    1.2. Conclusão que não se altera pela constatação de que no curso da execução penal e antes da edição do referido decreto, tenha ocorrido de forma definitiva a reconversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento das penas restritivas de direitos. 



    2. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime pela prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, sendo convertida em pena restritiva de direitos. 



    Posteriormente, houve a conversão em pena privativa de liberdade, em decorrência de má conduta no cumprimento da pena, pois “o apenado, com nítida má-fé e determinação para postergar o cumprimento da execução, deu causa à suspensão da carta precatória, alegando que já estava pagando a pena pecuniária. Oportunizada a manifestação, o execução não comprovou os aludidos pagamentos e nem, tampouco, apresentou qualquer justificativa para o ocorrido, o que evidencia que não tem interesse em cumprir as penas restritivas impostas. Sendo assim, impende reconhecer a prática de infração disciplinar consistente no retardamento injustificado da obrigação imposta, hipótese justificadora da reconversão das penas alternativas e restabelecimento da pena privativa de liberdade, na forma do art. 44, §4º, CP, e dos arts. 51 e 181, ambos da LEP.” (evento 2, fls. 6-7).



    O Tribunal de justiça local, ao rejeitar o pedido de indulto, fundamentou:



    “(...).



    O Decreto nº 11.302, publicado em 23/12/2022, concedeu indulto natalino às pessoas condenadas, explicitando os requisitos necessários para a concessão do benefício. 



    Para a solução do caso em análise, importa destacar o disposto no seu art. 5º, in verbis: 



    Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 



    Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. 



    Para além de tais requisitos, o Decreto nº 11.302/2022 previu situações impeditivas do benefício, a exemplo dos crimes elencados no art. 7º, dispondo também em seu art. 8º: 



    Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: 



    I - penas restritivas de direitos; 



    II - penas de multa; e 



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. 



    No caso, o agravante foi condenado, nos autos da Ação Penal nº 5001067- 97.2019.4.04.7016/PR pela prática do crime de uso de contrabando (art. artigo 334-A, § 1º, inciso I, do Código Penal, c/c art. 3º do Decreto-Lei nº 399/1968). A pena máxima cominada abstratamente a tal delito (5 anos) autorizaria, em tese, a concessão do indulto natalino. 



    No entanto, como disposto pelo juízo a quo, o apenado foi beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que impede o deferimento do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022. 



    Destaco que o apenado passou a cumprir pena privativa de liberdade unicamente em decorrência de seu desígnio, por descumprimento das penas restritivas de direitos (processo 5000057-44.2021.4.04.7017/PR, evento 58, DESPADEC1). 



    Em outras palavras, o apenado teve a oportunidade de cumprir sua reprimenda por meio de penas menos severas, quais sejam, as penas de prestação pecuniária e de prestação de serviços comunitários. 



    No entanto, por descumpri-las e por frustrar os fins da execução penal, as penas restritivas de direitos foram convertidas em privativa de liberdade. 



    Por certo, a hipótese em tela se encontra abarcada na vedação contida no inciso I do art. 8º do Decreto nº 11.302/2022. 



    Interpretação em sentido diverso importaria em evidente discrepância e inversão de valores, uma vez que, se não é dado ao apenado que cumpre rigorosamente suas penas restritivas de direitos gozar do benefício do indulto, com muito mais razão a negativa do indulto àquele que, apesar de oportunizado o cumprimento da pena na forma de medidas substitutivas, encontra-se atualmente cumprindo pena privativa de liberdade em virtude da prática de falta grave. 



    Repiso. A pena privativa de liberdade aplicada ao agravante foi substituída por penas restritivas de direitos, de sorte que a situação dos autos claramente se amolda à vedação do art. 8º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022. O fato de, atualmente, o executado não estar cumprindo sua pena na forma de medidas substitutivas, mas sim sujeito à pena privativa de liberdade, não afasta a vedação legal. 



    Não seria coerente conceder o benefício do indulto ao apenado que foi penalizado por descumprir as penas restritivas de direitos aplicadas em substituição à pena privativa de liberdade, sendo que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 impede que tal benesse seja oferecida à aquele executado que cumpre regularmente suas penas restritivas de direitos. A concessão de indulto, nesse caso, seria como premiar o comportamento insatisfatório do executado, incentivando a descumprimento das penas.”



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do tribunal local pelo não preenchimento dos requisitos para concessão do indulto. Extraio no que sobreleva, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça (evento 8):



      “Extrai-se do trecho acima que o TRF4 manteve a não concessão do indulto porque o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade que foi pelo sentenciante substituída por restritivas de direitos, situação que, independentemente da reconversão, é impeditiva ao indulto, na forma do art. 8º, I, do Decreto n. 11.302/2022. 



    Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte:



AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INDULTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, I, DO DEC. N. 11.302/22. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  1. O recurso de agravo em execução goza de efeito devolutivo, assim, delimitada a matéria pelo recorrente, é possível à Corte estadual apontar a fundamentação necessária à análise do tema. Precedentes. 



2. Por expressa determinação legal (art. 8º, I, do Dec. n. 11.302/22), o benefício de indulto não é extensível aos condenados à pena restritiva de direitos. Precedentes. 



3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 847.786/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)



AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 5º E 8º, I, AMBOS DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. INDULTO. CRITÉRIO DE DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região asseverou que substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, incide a vedação contida no art. 8º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, devendo ser mantida a decisão recorrida. (fl. 64). 



2. Conforme disposto na decisão agravada, tendo sido o paciente condenado à pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, inviável o reconhecimento da extinção de punibilidade, haja vista a norma contida no art. 8º do Decreto n. 11.302/2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa. 



3. Nos termos da compreensão do Superior Tribunal de Justiça, "o Presidente da República optou por não contemplar os condenados à pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos com a concessão do indulto, de forma que não há que se atribuir interpretação ampliativa. [...] (AgRg no HC n. 858.958/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 7/12/2023). 



4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.080.932/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)”.



    A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto o Decreto nº 11.302/2022 não contempla, entre os beneficiários com o indulto, aqueles cujas penas restritivas de direito foram reconvertidas em penas privativas de liberdade em razão da própria desídia no cumprimento da pena. Destaco a previsão legal:



    Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    (...)



    Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.



    Nesse contexto, o requisito objetivo esbarra em vedação prevista no art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022, porquanto se trata de previsão expressa “o indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às penas restritivas de direitos”, não havendo qualquer exceção em relação às hipóteses em que a pena restritiva de direitos foi reconvertida em pena privativa de liberdade. 



    É jurisprudência consolidada desta Suprema Corte o entendimento de que os requisitos estabelecidos em Decreto de indulto são de competência privativa do Presidente da República, não cabendo ao Poder Judiciário invadir tal competência “satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício” (HC 114.664, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.5.2015). No mesmo sentido, “não atendidos requisitos previstos no Decreto do Presidente da República, mostra-se inviável o implemento de indulto” (RHC 172.200, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.6.2021). Na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado-Juiz. 



    2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da punibilidade pela via do indulto humanitário. 



    3. Agravo desprovido. 



    (AP 863-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 04.9.2019)”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenada a 3 anos de detenção – substituída por restritivas de direitos – pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de concessão de indulto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019).



    4. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta Corte.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 242.930 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).”



    Em acréscimo, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, “a reversão da penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade, em razão de descumprimento das condições fixadas, não afasta o óbice expresso no Decreto Presidencial, sob pena de incentivar o comportamento insatisfatório do acusado a fim de obter o benefício. Ausente, portanto, o preenchimento de todos os requisitos exigidos pelo Decreto, o Paciente não tem direto ao indulto, de modo que não há falar em interpretação extensiva para alcançar condenados não agraciados” (evento 9).



    Portanto, à falta de cumprimento de requisito legal, inviável a concessão de indulto. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente